Tribunal: TJSP
Processo: 2229864-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O deferimento do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal comprovação contábil de não contar com recursos disponíveis para com as despesas e custas judiciais, e honorários advocatícios.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O deferimento do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal comprovação contábil de não contar com recursos disponíveis para com as despesas e custas judiciais, e honorários advocatícios. Precedentes do C. STJ. Súmula 481. Conjunto probatório do qual pode-se depreender da existência de indícios que confirmem estar a agravante em situação tal que os encargos processuais podem lhe trazer sérios riscos financeiros. Reforma da r. decisão combatida, para concessão da gratuidade da justiça, observadas as ressalvas da lei (CPC, art. 98, § 3o).
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229864-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SPDM
– ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA,
são agravados ALEXANDRE ALVES LINO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
2
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000
Agravante: Spdm – Associação Paulista para O Desenvolvimento da Medicina
Agravados: Alexandre Alves Lino e Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessados: Estado de São Paulo e Hospital Municipal Professor Waldomiro
de Paula
Comarca: São Paulo
Voto no 20096
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
INDENIZAÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA. Decisão que indeferiu o pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
O
deferimento
do
benefício
da
assistência judiciária à pessoa jurídica é de
caráter especialíssimo, impondo cabal comprovação contábil de não contar com
recursos disponíveis para com as despesas e
custas
judiciais,
e
honorários
advocatícios.
Precedentes do C. STJ. Súmula 481. Conjunto
probatório
do
qual
pode-se
depreender
da
existência de indícios que confirmem estar a
agravante em situação tal que os encargos
processuais podem lhe trazer sérios riscos
financeiros. Reforma da r. decisão combatida,
para
concessão
da
gratuidade
da
justiça,
observadas as ressalvas da lei (CPC, art. 98, §
3o).
Recurso provido.
Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SPDM
-
Associação
Paulista
para
o
Desenvolvimento da Medicina, contra decisão lançada nos
autos da ação ordinária de indenização que indeferiu pedido de
gratuidade de justiça formulado pela agravante.
Aduz a agravante, em síntese, que se
constitui de uma associação sem fins lucrativos, entidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
3
beneficente na área da saúde, em situação financeira precária,
o que está comprovado pelos documentos acostados aos autos,
em especial pelos Balanços Contábeis referentes aos últimos
quatro exercícios, os quais indicam elevados déficits, sendo em
2019 apurado o déficit no valor de R$ 36.270.489,77 (trinta e
seis milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e
nove reais e setenta e sete centavos).
Aduz,
outrossim,
que
não
houve
intimação da agravante consoante determina o artigo 99, § 2o,
do CPC, comprovou sua hipossuficiência nos termos da Súmula
481 do STJ, bem como a aplicação do artigo 51 do Estatuto do
Idoso, disposição legal que assegura o direito à justiça gratuita
para Associação Filantrópica prestadora de serviço ao idoso.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Processado com efeito suspensivo (fls.
87/91), o recurso não foi respondido (fls. 100).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Inicialmente, no que tange ao pedido de
gratuidade de justiça, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, prevê assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Na esfera infraconstitucional, verifica-se
que
a
Lei
no
1060/50
foi
parcialmente
revogada
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
4
superveniência do Novo Código de Processo Civil (artigo 1.072,
inciso III). Desta forma, a legislação que passa a reger a
matéria é o Novo Código de Processo Civil, que em seu artigo
98 estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
O artigo 99, §3o do Novo Código de
Processo Civil, por sua vez, estabelece que “Presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural.”
Desta
forma,
infere-se
que
o
novo
compêndio processual trouxe uma presunção que é relativa, de
modo que poderá ser desconstituída a qualquer momento do
processo, mediante a apresentação de prova em contrário pela
parte adversa, ou pelo juiz, de ofício.
Assim, a declaração de
pobreza, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade da
justiça, de modo que tal declaração deverá ser analisada em
conjunto com os demais elementos carreados aos autos.

É em razão disso que o § 2o, do já
mencionado artigo 99, estabelece que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” O deferimento do benefício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
5
assistência judiciária à pessoa jurídica é de caráter
especialíssimo, impondo cabal demonstração de sua total
finalidade beneficente e assistencial com prova contábil de não
contar com recursos disponíveis para com as despesas e custas
judiciais, bem como honorários advocatícios. É nesse sentido a
orientação preponderante do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A gratuidade da Justiça, sendo um direito subjetivo público,
outorgado pela Lei no 1.060/50 e pela Constituição Federal, deve
ser amplo, abrangendo todos aqueles que comprovarem sua
insuficiência de recursos, não importando ser pessoa física ou
jurídica. Entretanto, os arts. 2o, 4o, e 6o, da Lei no 1.060/50, não
se coadunam com as pessoas jurídicas voltadas para atividades
lucrativas, como no caso concreto da recorrente, pois não se
incluem estas no rol dos necessitados. O auferimento de lucro,
"prima facie", afigura-se incompatível com a situação de
miserabilidade descrita na norma legal. A extensão do benefício
deve ocorrer somente às pessoas jurídicas pias, filantrópicas,
consideradas por lei socialmente relevantes, ou ainda, sem fins
lucrativos.
3

Precedente”
(REsp
no
111.423/RJ;
REsp
300.113/RJ).
“A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei
no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto
quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente
filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada,
nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar
com as custas do processo” (REsp 386.684/MG; REsp 388.045/RS).

Segue nessa esteira a Súmula 481, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
6
processuais”.
Na hipótese dos autos, a agravante,
formada por uma associação sem fins lucrativos, entidade
beneficente na área da saúde, comprovou sua situação
financeira precária, consoante documentos de fls. 76/80, em
especial pelos balanços contábeis referentes aos últimos quatro
exercícios, os quais em 2018 foi apurado o déficit no valor de
R$ 36.270.489,77 (trinta e seis milhões, duzentos e setenta mil,
quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos)
(fls 80). Observa-se que são déficits acumulados e patrimônio
líquido negativo.
Muito embora não se desconheça que “a
mera existência de déficit no exercício financeiro não caracteriza hipossuficiência de recursos que autorize a
concessão da gratuidade” (AI 2181910-33.2017.8.26.0000; Rel.:
Álvaro
Torres
Júnior;
20a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento: 11/12/2017; V.U.), o caso dos autos é mais
específico,
pois,
os
documentos
então
apresentados
demonstram além dos déficits acumulados o patrimônio líquido
negativo (fls. 80), cujos dados não foram contestados pela parte
contrária.
Nesse sentido;
PROCESSO Justiça gratuita Pessoa jurídica sem fins
lucrativos
Utilidade pública
Grandes prejuízos nos
últimos exercícios
Patrimônio líquido negativo

Necessidade do benefício Demonstrada Concessão
Possibilidade:

Demonstrada
por
documentos
a
impossibilidade de arcar com as custas e com as
despesas, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade
processual. (AI 2164715-64.2019.8.26.0000 TJSP 10a
Câmara de Direito Público
Relatora Teresa Ramos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229864-07.2019.8.26.0000 -Voto no 20096
7
Marques Guarulhos j. 28/08/2019)
No presente caso, a agravante logrou
demonstrar a necessidade dos benefícios da gratuidade de
justiça.
Nestes
termos,
dou
provimento
ao
presente recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator